Tribunal: TCU
Processo: 014.477/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7019/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de pensão militar instituída por Waldonei Holes Penha em benefício de Telva Anziliero Penha, emitido pelo Comando da Marinha e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que ao analisar o ato a unidade instrutora constatou como irregularidade a inclusão nos proventos de Adicional de Tempo de Serviço - ATS em percentual superior ao permitido, tendo em vista terem sido concedidos 22% a esse título, mas contar o instituidor com somente 20 anos, 10 meses e 9 dias de serviço até 29/12/2000, data da extinção do adicional; considerando que não há fundamento legal para que o tempo laborado na iniciativa privada seja contado para todos os efeitos (art. 94 da Lei 8.213/1991); considerando que, aplicando o arredondamento previsto no art. 138 da Lei 6.880/1980, que permite ser a fração de tempo igual ou superior a 180 dias considerada como 1 ano para todos os efeitos legais, levando em conta o tempo de efetivo serviço e seus acréscimos, previstos nos arts. 136 e 137 da mesma lei, no momento da passagem do militar à inatividade ( Acórdão 11269/2021-TCU-Primeira Câmara - rel. Min. Vital do Rêgo, e 7.191/2022-2a Câmara-rel. Min. Aroldo Cedraz), o instituidor da pensão faz jus ao percentual de 21% a título de anuênios, e não ao de 22%, conforme concedido pelo órgão de origem; considerando que a beneficiária tem direitos a proventos com anuênios de 21%; considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 15/7/2021, há menos de cinco anos, portanto, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Waldonei Holes Penha em benefício de Telva Anziliero Penha, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC Processo 014.477/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Telva Anziliero Penha (XXX.625.080-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do percentual atualmente concedido a título de Adicional por Tempo de Serviço-ATS à interessada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.